Tribunal: STF
Processo: ARE 1392184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – MÉRITO – SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS DE GESTÃO E SAÚDE – CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – ENQUADRAMENTO INICIAL – NÍVEL III – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 11, INCISO II DA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EG. TJMG EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 – Exsurge descabida a suspensão do feito até o julgamento do IRDR nº 1.0000.16.049047.0.001, visto que a controvérsia dos autos cinge-se a respeito do enquadramento inicial na carreira, não se relacionando com a promoção por escolaridade adicional tratada no referido incidente.



    2 – Conforme entendimento consolidado por este Eg. Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, “se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.” (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016).



    3 – Demonstrado nos autos que à época da nomeação e posse, a servidora já havia concluído curso de pós-graduação latu sensu, faz jus ao ingresso na carreira no nível III, nos termos da expressa disposição contida no art. 11, inciso II da Lei Estadual nº 15.462/2005, com o pagamento das diferenças pretéritas. Precedente desta 6ª Câmara Cível.



    4 – Conforme entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE, a correção monetária incidente sobre as parcelas devidas pela Fazenda Pública deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    5 – Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, II, e 39, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente